Tribunal: TJMT
Processo: 1015436-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015436-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), FERNANDA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA - CPF: 058.932.191-98 (PACIENTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FERNANDA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA - CPF: 058.932.191-98 (PACIENTE), RENATA DO CARMO EVARISTO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015436-04.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM
PÚBLICA – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL DA MESMA NATUREZA – 2)
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA EXTREMA E A PENA A SER APLICADA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO
– NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – 3)
PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR
POR SER MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS E ESTAR GESTANTE - IMPOSSIBILIDADE - PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE CONCEDIDA - CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA O INDEFERIMENTO -
ORDEM DENEGADA
.

1)
Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de grande quantidade de droga (7.300 Kg de maconha), além de evitar a reiteração delitiva, visto que responde a outra ação penal por tráfico de drogas, ao passo que, demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

2) Em s
ede de
habeas corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.

3)

Diante da quebra de confiança, decorrente da violação de prisão domiciliar concedida anteriormente, revela-se inviável nova concessão da mesma medida. No que diz respeito à condição de gestante, ainda que se enquadre no grupo de risco do Covid-19, não restou comprovado nos autos que a segregada não possa receber os cuidados necessários que essa condição exige, como atendimento/acompanhamento médico no interior do ergástulo público.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Rogério Miranda Gomes Junior, em favor de

Fernanda Gabriela de Almeida Lima
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n. 12496-54.2020.811.0042 (código 623681), que negou o pedido revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar.

Expõe o impetrante que, consoante autos de prisão em flagrante, estava sendo realizado uma operação para prender pessoas que estariam realizando
tráfico ilícito de drogas
, de cidades do Mato Grosso do Sul e, que ao realizarem buscas no ônibus em que estava a investigada, os policiais desconfiaram de seu comportamento e que ao realizarem buscas na mala da mesma, foi encontrado entorpecentes análogo a maconha.

Informa que decretada a prisão preventiva, a defesa da paciente requereu sua revogação ou a concessão de prisão domiciliar, mas

tais pedidos lhe foram negados, mesmo que levado à conhecimento de tal juízo que paciente
encontra-se gestante e mãe de filho menor de 12 (doze) anos de idade.

Inconformada com decisão proferida, a defesa da paciente

argumenta não haver embasamento legal para a manutenção da paciente em segregação cautelar, eis “
ré é primária, não possui condenação alguma, a mesma tem grandes possibilidades de conseguir pena abaixo de 8 (oito) anos”
e por essa razão
“é notório que a prisão nesse momento será um regime mais gravoso que em caso de condenação, levando em consideração todos os benefícios por hora apresentado que a paciente terá o direito”.

Assevera também que o crime a ela imputado não foi praticado mediante violência ou grave ameaça e por força art. 318, V, do Código Penal “
restou permitida a substituição da prisão preventiva pela modalidade domiciliar, naqueles casos em que se verifica que a presença da mãe é imprescindível para evitar prejuízos ao infante, o que se constata no presente caso conforme disposto no art. 318, 318-A e 318-B, do Código de Processo Penal”
ao que acrescenta não haver impedimento em conceder a prisão domiciliar da ora paciente diante do HC coletivo 143641/2018.

Deste modo, além da paciente ter
filho menor 12 (doze) anos
, aduz que ela encontra-se no grupo de risco, consoante Recomendação n. 62 do CNJ, por estar e, estado avançado de gestação.

Por fim, frisa novamente a plausibilidade do direito invocado está consubstanciada na inexistência de fundamento para a manutenção da prisão cautelar, de modo que esta decisão limitou-se em discorrer acerca da gravidade
“in abstrato”
do delito.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido a paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja concedida prisão domiciliar, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 51833952) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.

52981492 e 55071485).

O p
arecer, da lavra do Dr. João Batista de Almeida (id.
6448455), Procurador de Justiça,
é pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de setembro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a
concessão de prisão domiciliar
, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos art. 312, do Código de Processo Penal, mormente porque a ré é primária e em caso de condenação o regime imposto seria diverso do fechado.

Defe
nde ainda a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme previsão do art. 318, V, do Código Penal, eis que o delito sob apuração não foi praticado mediante violência ou grave ameaça e a paciente possui filho menor 12 (doze) anos, bem como encontra-se no grupo de risco, consoante Recomendação n. 62 do CNJ, por estar e, estado avançado de gestação.

Pois bem. Conforme consta dos autos, a paciente foi presa em flagrante em 12/05/2020, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas interestadual
, previsto no art.33, c/c art.40, V, ambos da Lei 11.343/06, sendo que esta prisão foi convertida em preventiva sob os seguintes fundamentos:

“(...) No caso em apreço, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva da autuada. Segundo narra a Autoridade Policial no B.O, em decorrência de desdobramentos da “Operação Foronteira Fechada”, estavam sendo realizadas fiscalização e abordagem em todos os passageiros para inibir a entrada e o transporte de entorpecentes ilícitos na capital mato-grossense e municípios do interior. Nesse contexto, a equipe da DRE acabou realizando a
abordagem da passageira
“Leidiane de Almeida Camargo”, que posteriormente foi identificado o uso de documento falso e se tratar, na realidade, da autuada FERNANDA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA,
quando então logrou apreender expressiva quantidade de material entorpecente entre seus pertences
, ou seja, dentro de uma bolsa e uma mala. Além disso, foi constatada a existência de mandado de prisão preventiva em aberto, expedido em desfavor da acusada e também relacionado ao delito de tráfico de drogas. Com efeito, se observarmos o conteúdo do laudo n. 3.14.2020.6574-01, verifica-se que os tóxicos apreendidos, somados, pesaram
7.300 Kg
(sete quilogramas e trezentas gramas), resultando em POSITIVO para a presença de MACONHA.

Assim, é possível concluir que a
ordem pública
será abalada se a autuada permanecer em liberdade,
diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de droga, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social
. Nesse sentido é como orienta o Enunciado 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” Não bastasse isso, denota-se que o
envolvimento da acusada com delitos dessa natureza não é inédito, porquanto responde pelo delito previsto no §1o, do art. 33, da LT perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT (Cód. 62598), cujo mandado de prisão preventiva que constava em aberto foi cumprido por ocasião da prisão flagrancial, circunstância que corrobora para conversão da prisão preventiva
(Enunciado no 06 do TJMT). Por fim, observasse que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois os delitos imputados a segregada são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos. Assim, diante dos fundamentos expostos, das evidências elencadas e demonstrados os indícios de autoria, necessária se faz a segregação cautelar da autuada, em razão da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delituosa. Diante do exposto e em acolhimento ao parecer Ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de FERNANDA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal (...)
(id. 55071485) – Destaquei.

No caso, verifica-se que a segregação da paciente está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal, tendo o juízo de origem demonstrado que a prisão preventiva é necessária para garantia da
ordem pública
, notadamente diante da
expressiva quantidade de droga (7.300 Kg de maconha)
além de
evitar a reiteração criminosa
, visto que a paciente responde a outro processo criminal, também por tráfico de drogas (n° 773-93.2019.811.0035 – Cód. 62598).

Quanto à validade da quantidade de droga apreendida como fundamento para se decretar a prisão preventiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado n.o 25
, com a seguinte redação:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

No mesmo sentido, tem se manifestado os Ministros do STJ, conforme se observa dos recentes arestos proferidos pela referida Corte:

“(...) 2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva,
evidenciada na expressiva quantidade da droga apreendida, qual seja, 1,390 kg (um quilo e trezentos e noventa gramas) de maconha, não se há falar em ilegalidade do decreto prisional
. (...)”.
(STJ. RHC 96.636/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018).

“(...) 3. No caso, a custódia cautelar dos pacientes encontra-se suficientemente fundamentada, eis que, quando da prisão em flagrante,
foram apreendidos 500 gramas de maconha e 100 gramas de pasta base de cocaína, o que, na medida em que indica a gravidade em concreto da conduta delituosa, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública,
consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisões preventivas. (...)”.
(HC 467.838/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018,DJe 13/11/2018)(destacamos).

Não bastasse, a habitualidade delitiva autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações. A propósito, a jurisprudência consolidada nesse e. Sodalício é no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de
ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
, conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.o 6
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que
a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios
, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Assim, não se apresenta viável, em sede de
habeas corpus
, fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal.

Destarte, forçoso é reconhecer que a possibilidade de a beneficiária, em caso de condenação, vir a ser agraciada ao final com regime de cumprimento da pena menos gravoso, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, conquanto, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, sendo certo que a
segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao
princípio da proporcionalidade/ homogeneidade
.

Outrossim, apesar do impetrante sustentar que a paciente tem predicados pessoais (primária), em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o periculum libertatis ficar devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar, como bem determina o
Enunciado n.o 43
do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

No mesmo sentido, mormente a autuada encontrar-se gestante e mãe de um filho menor de 12 (doze) anos, entendo que a paciente
não faz jus à prisão domiciliar.
Explico.

Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mulheres gestantes e/ou mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

O c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP, definiu que, em regra, deve ser concedida a prisão por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

Todavia, o entendimento adotado não autoriza a conversão imediata/automática da custódia preventiva em domiciliar para todas as presas que estão grávidas e/ou tenham filhos menores, visto que
“estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra”
(TJMT,HC no 1002987-82.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 26.4.2018).

No caso, ao indeferir o pleito de conversão da prisão em domiciliar, a cominada autoridade coatora asseverou que, apesar da paciente encontrar-se gestante e ainda, possuir possui filho menor de 12 (doze) anos, tais condições não são suficientes para se converter a prisão preventiva em domiciliar em virtude das particularidades do caso.

Isso porque
“da análise dos autos de no 773-93.2019.811.0035 – Cód. 62598, da Comarca de Alto Garças – MT, verifica-se que a
autuada foi presa em flagrante delito por tráfico de drogas em 08/06/2019, tendo sido concedida a prisão domiciliar a mesma em 26/08/2019. Porém, verifica-se que a mesma voltou a ser presa nestes autos, pela prática de crime análogo, fator que demonstra que não foram respeitadas e cumpridas as condições impostas por aquele juízo, quando concedeu a prisão domiciliar a mesma”
. (Decisão extraída do Sistema Primus).

Deste modo, malgrado o preenchimento dos requisitos objetivos dispostos nos arts 318 e art. 318-A, ambos do CPP, entendo que a prisão preventiva não deve ser substituída pela domiciliar, pois a apenada voltou a praticar o crime de tráfico após ter sido concedida prisão domiciliar pelo juízo de Alto Graças-MT, pela prática do mesmo crime, demonstrando total desrespeito às normas e ineficiência na medida mais benéfica.

Em casos semelhantes, esta e. Câmara decidiu:

“Diante da quebra de confiança, decorrente da violação de prisão domiciliar concedida anteriormente, revela-se inviável nova concessão da mesma medida.”
(TJMT, HC N.U 1004608-80.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha – 19.7.2019)

“Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de prisão domiciliar à paciente representa, indiscutivelmente, risco de reiteração delitiva, impõe-se manter a sua custódia preventiva, sobretudo porque preenchidos seus pressupostos autorizadores. Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar baseado no argumento vago de que a presença materna no lar é imprescindível. [...]”
(HC N.U 1016586-54.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.12.2019)

De igual modo, no que diz respeito à
condição de gestante
,
ainda que se enquadre no grupo de risco do Covid-19 não restou comprovado nos autos que a segregada não possa receber os cuidados necessários que essa condição exige, como atendimento/acompanhamento médico no interior do ergástulo público.

Ademais, como bem apontado na decisão objurgada, a paciente não aparenta mostrar-se preocupada com sua saúde/risco de contaminação, já que em plena pandemia supostamente cometeu o delito de tráfico, “
tendo sido presa em flagrante delito dentro de um ônibus de transporte público, vindo de outro Estado”
(Decisão extraída do Sistema Primus).

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). – Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas e diga-se, o contexto fático permite a qualquer pessoa não versada em direito, ver que o paciente é pessoa com alto grau de risco à sociedade.

Assim, embora a d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
denego a ordem
pretendida em benefício de Fernanda Gabriela de Almeida Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020